Tribunal: TJDFT
Processo: 0717348-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: ELIENE MARTINS DE SOUSA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MASSA FALIDA INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME, em desfavor de ELIENE MARTINS DE SOUSA, visando reformar a decisão/sentença ID 179304819, integrada pela decisão/sentença ID 192133395, ambas proferidas nos autos da ação de impugnação de crédito n. 0709582-97.2022.8.07.0015, pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem, porém sem necessidade de informações. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça do MPDFT para manifestação (art. 1.019, III, CPC e art. 87, V do Regimento Interno desta Corte), tendo em vista sua atuação nos autos de origem 0709582-97.2022.8.07.0015. Brasília, 2 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator